Tribunal: TRF3
Processo: 0009128-80.2014.4.03.6128
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
731/1327)

0009128-80.2014.4.03.6128

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0009128-80.2014.4.03.6128

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: LUIZ CARLOS ZANQUIM, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILDEBRANDO PINHEIRO - SP168143-A

APELADO: LUIZ CARLOS ZANQUIM, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILDEBRANDO PINHEIRO - SP168143-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PERÍODO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E PROVA DOS AUTOS. EMBARGOS DO INSS DESPROVIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EC 113/2021 E EC 136/2025. EMBARGOS DA PARTE AUTORA PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora em face de acórdão que deu provimento parcial a agravo interno interposto pelo INSS, afastando o reconhecimento da especialidade do período de 17/10/2012 a 16/04/2014, mas mantendo a concessão de aposentadoria especial desde 23/01/2013. O INSS alega omissão quanto ao reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998 por exposição a agente químico, diante do fornecimento de EPI eficaz, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, bem como quanto à fixação dos honorários advocatícios. A parte autora aponta contradição, pois o acórdão afastou a especialidade do período referido sob o fundamento de ausência de PPP posterior a 16/10/2012, não obstante constar dos autos o PPP de id. 90140747, emitido em 23/04/2014, que abrange expressamente as atividades exercidas até 16/04/2014.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998, por exposição a agente químico, diante da informação de fornecimento e utilização de EPI eficaz; (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (iii) saber se há contradição entre a fundamentação adotada no acórdão e a prova dos autos, diante da existência de PPP posterior a 16/10/2012 que não foi considerado.

III. Razões de decidir

3. Ausência de omissão nos embargos do INSS: o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas ao uso de EPI e à eficácia dos equipamentos de proteção, examinando a complementaridade entre os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ e fundamentando a manutenção da aposentadoria especial com base na dúvida razoável quanto à real eficácia protetiva dos equipamentos fornecidos. Quanto aos honorários, o acórdão determinou a sucumbência recíproca, com cada parte arcando com os seus próprios honorários, em observância ao CPC/73 e à Súmula 111 do STJ — precisamente a norma invocada pelo INSS. Inexiste, portanto, qualquer omissão a suprir; o que se pretende, em verdade, é a revisão do julgado, o que é inadmissível na via dos embargos de declaração.

4. Caráter protelatório dos embargos do INSS: as matérias foram expressamente enfrentadas e decididas no acórdão embargado, sendo verificável, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício, o que impõe a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. Contradição nos embargos da parte autora: o acórdão embargado assentou premissa factual contrária à prova dos autos ao afirmar a ausência de PPP posterior a 16/10/2012, desconsiderando o PPP de id. 90140747, emitido em 23/04/2014, que abrange o período de 06/03/2012 a 16/04/2014 e registra exposição a agentes físicos e químicos nocivos, dentre eles ruído de 93 dB(A), superior ao limite legal de tolerância. Configurada a contradição, impõe-se a retificação do acórdão com efeitos infringentes para reconhecer a especialidade do período de 17/10/2012 a 16/04/2014, com fundamento no art. 57 da Lei n. 8.213/1991, sem alteração do resultado quanto à concessão do benefício, mantida a aposentadoria especial desde 23/01/2013.

Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração do INSS desprovidos, com condenação ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Embargos de declaração da parte autora providos com efeitos infringentes para reconhecer a especialidade do período de 17/10/2012 a 16/04/2014, mantido o demais decidido no acórdão embargado.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto aos consectários legais, ainda que sem alteração do resultado do julgamento.

A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação.

Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0009128-80.2014.4.03.6128

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: LUIZ CARLOS ZANQUIM, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILDEBRANDO PINHEIRO - SP168143-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HILDEBRANDO PINHEIRO - SP168143-A

APELADO: LUIZ CARLOS ZANQUIM, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora em face de Acórdão que, por unanimidade, deu provimento parcial ao agravo interno interposto pelo INSS para afastar o reconhecimento da especialidade do período de 17/10/2012 a 16/04/2014, mantida a concessão de aposentadoria especial desde 23/01/2013.

O INSS sustenta omissão do acórdão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998, por exposição a agente químico, diante da informação no PPP de fornecimento e utilização de EPI eficaz, à luz das teses firmadas no Tema 555 do STF e no Tema 1.090 do STJ; e à fixação dos honorários advocatícios, pugnando pela aplicação da Súmula 111 do STJ e do Tema 1.105 do STJ (id. 359353891).

A parte autora sustenta contradição no acórdão, que afastou a especialidade do período de 17/10/2012 a 16/04/2014 sob o fundamento de ausência de PPP posterior a 16/10/2012, a despeito de constar nos autos o PPP de id. 90140747, emitido em 23/04/2014, que abrangeria as atividades exercidas até 16/04/2014 (id.359787388).

Foram apresentadas contrarrazões somente pela parte autora (id. 361408447).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Tratam-se de embargos opostos por ambas as partes em face de acórdão que deu provimento parcial ao agravo interno interposto pelo INSS para afastar o reconhecimento da especialidade do período de 17/10/2012 a 16/04/2014, mantida a concessão de aposentadoria especial desde 23/01/2013.

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos podem ser úteis para que seja realizado o esclarecimento judicial necessário, ao passo que na hipótese de omissão é possível a integração da decisão, permitindo-se ainda eventual correção quando nela houver erro material.

Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

Da mesma forma, são incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas ao uso de EPI e à eficácia dos equipamentos de proteção, examinando a complementaridade entre os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ e fundamentando a manutenção da aposentadoria especial com base na dúvida razoável quanto à real eficácia protetiva dos equipamentos fornecidos. A matéria, portanto, foi objeto de deliberação colegiada, não havendo silêncio decisório a integrar.

Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão assentou a sucumbência recíproca em razão do provimento parcial do agravo, determinando que cada parte arcasse com os seus próprios honorários, em observância ao CPC/73 e à Súmula 111 do STJ, que é precisamente a norma invocada pelo INSS. Inexiste, portanto, qualquer omissão quanto ao tema.

O que se verifica é que o INSS pretende, em verdade, a revisão do julgado para ver acolhida tese diversa da adotada no acórdão, o que é inviável na via dos embargos de declaração.

Ademais, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso — uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício —, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA

Os embargos da parte autora apontam contradição passível de integração.

O acórdão embargado afastou o reconhecimento da especialidade do período de 17/10/2012 a 16/04/2014 sob o fundamento de que não constaria nos autos PPP posterior a 16/10/2012 apto a comprovar a continuidade da exposição a agentes nocivos. Ocorre que constam dos autos dois PPPs: o primeiro, emitido em 16/10/2012, foi o considerado no acórdão; o segundo, de id. 90140747 (fls. 113 a 115), emitido em 23/04/2014, abrange expressamente o período de 06/03/2012 a 16/04/2014 e registra exposição a agentes físicos e químicos nocivos, dentre eles ruído de 93 dB(A), acima do limite legal de tolerância.

O documento comprobatório estava nos autos e não foi considerado pelo acórdão, que assentou premissa factual contrária à prova dos autos. Há, portanto, contradição entre a fundamentação adotada e o conjunto probatório, o que impõe a retificação do acórdão com efeitos infringentes para reconhecer a especialidade do período de 17/10/2012 a 16/04/2014, com fundamento no art. 57 da Lei n. 8.213/91.

Ressalte-se, conforme inclusive reconhecido pela própria embargante e mencionado na decisão monocrática, que o reconhecimento desse período não altera o resultado quanto à concessão do benefício, pois a aposentadoria especial foi mantida desde 23/01/2013, quando já havia sido computado tempo especial superior a 25 anos.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, necessário constar que o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo INSS, condenando-o ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, e por DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela parte autora para, com efeitos infringentes, reconhecer a especialidade do período de 17/10/2012 a 16/04/2014, mantido o demais decidido no acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração do INSS, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC. Acompanho a Relatora quanto aos embargos de declaração da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PERÍODO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E PROVA DOS AUTOS. EMBARGOS DO INSS DESPROVIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EC 113/2021 E EC 136/2025. EMBARGOS DA PARTE AUTORA PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora em face de acórdão que deu provimento parcial a agravo interno interposto pelo INSS, afastando o reconhecimento da especialidade do período de 17/10/2012 a 16/04/2014, mas mantendo a concessão de aposentadoria especial desde 23/01/2013. O INSS alega omissão quanto ao reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998 por exposição a agente químico, diante do fornecimento de EPI eficaz, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, bem como quanto à fixação dos honorários advocatícios. A parte autora aponta contradição, pois o acórdão afastou a especialidade do período referido sob o fundamento de ausência de PPP posterior a 16/10/2012, não obstante constar dos autos o PPP de id. 90140747, emitido em 23/04/2014, que abrange expressamente as atividades exercidas até 16/04/2014.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998, por exposição a agente químico, diante da informação de fornecimento e utilização de EPI eficaz; (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (iii) saber se há contradição entre a fundamentação adotada no acórdão e a prova dos autos, diante da existência de PPP posterior a 16/10/2012 que não foi considerado.

III. Razões de decidir

3. Ausência de omissão nos embargos do INSS: o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas ao uso de EPI e à eficácia dos equipamentos de proteção, examinando a complementaridade entre os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ e fundamentando a manutenção da aposentadoria especial com base na dúvida razoável quanto à real eficácia protetiva dos equipamentos fornecidos. Quanto aos honorários, o acórdão determinou a sucumbência recíproca, com cada parte arcando com os seus próprios honorários, em observância ao CPC/73 e à Súmula 111 do STJ — precisamente a norma invocada pelo INSS. Inexiste, portanto, qualquer omissão a suprir; o que se pretende, em verdade, é a revisão do julgado, o que é inadmissível na via dos embargos de declaração.

4. Caráter protelatório dos embargos do INSS: as matérias foram expressamente enfrentadas e decididas no acórdão embargado, sendo verificável, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício, o que impõe a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. Contradição nos embargos da parte autora: o acórdão embargado assentou premissa factual contrária à prova dos autos ao afirmar a ausência de PPP posterior a 16/10/2012, desconsiderando o PPP de id. 90140747, emitido em 23/04/2014, que abrange o período de 06/03/2012 a 16/04/2014 e registra exposição a agentes físicos e químicos nocivos, dentre eles ruído de 93 dB(A), superior ao limite legal de tolerância. Configurada a contradição, impõe-se a retificação do acórdão com efeitos infringentes para reconhecer a especialidade do período de 17/10/2012 a 16/04/2014, com fundamento no art. 57 da Lei n. 8.213/1991, sem alteração do resultado quanto à concessão do benefício, mantida a aposentadoria especial desde 23/01/2013.

Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração do INSS desprovidos, com condenação ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Embargos de declaração da parte autora providos com efeitos infringentes para reconhecer a especialidade do período de 17/10/2012 a 16/04/2014, mantido o demais decidido no acórdão embargado.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto aos consectários legais, ainda que sem alteração do resultado do julgamento.

A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação.

Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração do INSS. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão